Tribunal: TJDFT
Processo: 0036756-77.2016.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COMPLEMENTAR. PRELIMINAR. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REJEITADA. PATROCINADOR. ILEGITIMIDADE. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. APOSENTADORIA. COMPLEMENTAÇÃO. INCLUSÃO. VERBAS RECONHECIDAS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO (HORAS EXTRAS). EQUILÍBRIO ATUARIAL. RESERVA MATEMÁTICA. STJ. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO 1.312.736/RS. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. POSSIBILIDADE DE VERTER VALORES APÓS ESTUDO TÉCNICO ATUARIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ADEQUAÇÃO. BENEFÍCIOS ESPECIAIS. IMPOSSIBILIDADE. MORA. INOCORRÊNCIA. VERBA DE SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA.

1. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que não há violação ao texto da Constituição Federal, nem negativa de prestação jurisdicional, quando a decisão judicial está fundamentada, pois o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide. Declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional. Precedentes: RE 140.370 e REAgR 477.721, Rel. Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma; AI 791.292 QORG, Rel. Ministro Gilmar Mendes, Repercussão Geral - Mérito. Preliminar rejeitada.

2. A demanda fundada em revisão de benefício previdenciário complementar não atrai a legitimidade da instituição patrocinadora, já que questões relacionadas ao cálculo dos benefícios, à previsão atuarial, à reserva matemática, a eventual equacionamento e ao próprio montante pago ao beneficiário se inserem no âmbito de providências da entidade fechada de previdência complementar, que possui autonomia patrimonial e personalidade jurídica própria;

3. Controvérsia resolvida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de Recurso Especial representativo de controvérsia, no sentido de que “O patrocinador não possui legitimidade passiva para litígios que envolvam participante/assistido e entidade fechada de previdência complementar, ligados estritamente ao plano previdenciário, como a concessão e a revisão de benefício ou o resgate da reserva de poupança, em virtude de sua personalidade jurídica autônoma” (REsp 1370191/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/06/2018, DJe 01/08/2018);

4. Demanda que objetiva a incorporação no cálculo da previdência complementar percebida pelo autor de valores em seu favor reconhecidos no âmbito da Justiça do Trabalho. Discute-se nos autos, mais especificamente, se o valor das horas extras reconhecidas pela Justiça laboral determina o recálculo da aposentadoria complementar recebida pelo autor, para que sejam incorporadas ao benefício;

5. O sistema de previdência complementar, previsto no art. 202 da Constituição Federal e disciplinado pelas Leis Complementares 108 e 109, ambas de 2001, foi concebido com a finalidade de constituir reservas financeiras, segundo as contribuições de participantes e patrocinador, que assegurem o pagamento dos benefícios oferecidos, inclusive uma complementação de aposentadoria, não tendo, portanto, o intuito de instituir uma paridade remuneratória entre empregados ativos e inativos;

6. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento, em sede de recurso repetitivo, no sentido de que a concessão do benefício de previdência complementar tem como pressuposto a prévia formação de reserva matemática, de forma a evitar o desequilíbrio atuarial dos planos. Em tais condições, quando já concedido o benefício de complementação de aposentadoria por entidade fechada de previdência privada, é inviável a inclusão dos reflexos das verbas remuneratórias (horas extras) reconhecidas pela Justiça do Trabalho nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria. Os eventuais prejuízos causados ao participante ou ao assistido que não puderam contribuir ao fundo na época apropriada ante o ato ilícito do empregador poderão ser reparados por meio de ação judicial a ser proposta contra a empresa ex-empregadora na Justiça do Trabalho."(REsp 1312736/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2018, DJe 16/08/2018);

7. O entendimento exarado por ocasião do julgamento do REsp. no 1.312.736/RS (Tema 955/STJ) foi posteriormente ratificado na análise do REsp. no 1.778.938/SP (Tema 1.021/STJ), quando se ampliou a discussão para os casos em que se reconhece, na Justiça do Trabalho, o direito do trabalhador a incorporar ao salário toda e qualquer verba remuneratória após a concessão do benefício previdenciário, sem a prévia formação da correspondente reserva matemática.

8. A Corte Superior efetuou, excepcionalmente, a modulação dos efeitos da decisão (art. 927, § 3o, do CPC/ 2015) determinando que, nas demandas ajuizadas na Justiça comum até a data do julgamento do REsp. 1.312.736 – se ainda for útil ao participante ou assistido, conforme as peculiaridades da causa –, admitir-se-á a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias (horas extras), reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar (expressa ou implícita) e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso;

9. “Não se afigura suficiente para essa recomposição que o recurso financeiro ingresse no fundo, com o aporte de valor atualizado das contribuições, que deveriam ter sido feitas pelo participante e pelo patrocinador, por meio de simples cálculo aritmético. De fato, a recomposição das reservas do plano demanda mais que um mero encontro de contas, exigindo a elaboração de complexos cálculos atuariais baseados em análises probabilísticas que devem retroagir ao momento em que cada aporte deixou de acontecer e na forma em que deveria ter ocorrido, impondo um recálculo individualizado em face de um plano mutualista”. (REsp 1312736/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 16/08/2018);

10. Viável a recomposição da reserva no bojo do cumprimento de sentença. A Corte superior, com efeito, permitiu que a revisão do benefício fosse possibilitada desde que recomposta a reserva matemática. A decisão, contudo, não estabeleceu que tal recomposição já devesse ter ocorrido antes mesmo de promovida a demanda, inclusive porque a compreensão quanto a esta necessidade sequer havia sido firmada. Logo, ao falar-se em recomposição prévia, quer-se apenas dizer que ela deve ser anterior à pretendida revisão, não se inviabilizando com isso, portanto, que a recomposição se dê no bojo do cumprimento de sentença, quando satisfeita estará a condição suspensiva para a pretendida revisão do benefício previdenciário;

11. Possibilidade, ante a previsão do julgamento paradigma, que se esgota no benefício principal contratado, não se estendendo, no caso, aos assim denominados Benefício Especial de Remuneração e Benefício Especial Temporário. 11.1. Trata-se ambos de benefícios extraordinários concedidos em função de excepcional superávit financeiro aferido em determinado período de tempo e, por isso mesmo, momentâneo, a revelar sua insuscetibilidade de prolongamento, se não verificada a continuidade do quadro de superávit que legitimou sua concessão, quiçá, como busca o demandante, a incidência de acréscimos não previstos nem considerados no equacionamento financeiro;

12. Nenhum retoque merece a sentença quanto à base de cálculo para fixação dos honorários advocatícios, porquanto fixados com base no art. 85, §2°, do Código de Processo Civil. A fixação equitativa, prevista no §8° do mesmo dispositivo, só é cabível quando “inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo”, o que, à toda evidência, não é o caso dos autos. O mesmo se diga quanto à distribuição da verba, por não ter havido, como alega o autor em seu recurso, sucumbência mínima. As partes sucumbiram de forma equivalente, devendo a sentença, por isso mesmo, ser mantida, quanto a este ponto;

13. No que tange à questão da mora, apesar de o juízo de origem não ter se pronunciado sobre o tema, analiso a ponto, porquanto trata-se de matéria de ordem pública e foi aventado em sede de recurso. Nesse ponto, destaco ser descabida a constituição em mora da Previ, considerando que sua obrigação está sujeita a condição suspensiva, qual seja a recomposição da reserva matemática pelo beneficiário do plano. Em outras palavras, se a revisão do benefício previdenciário não prescinde de aporte pelo beneficiário, tal como exaustivamente visto, não haveria como reconhecer que a Previ está em mora. Destarte, só incorrerá a Previ em mora após satisfeita pelo demandante a aludida condição (recomposição da reserva matemática), quando, então, plenamente exigível a revisão do benefício previdenciário.

14. Recursos conhecidos; Recurso do autor não provido; Recurso da PREVI parcialmente provido.